Tribunal: TJSP
Processo: 0000707-50.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prova suficiente – Condenação – Demonstrada nos autos a inobservância dos deveres impostos pelo sentenciado - De rigor o reconhecimento da falta de natureza grave, bem como dos efeitos legais decorrentes de sua prática - Recurso provido.